Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. CRIME DE EXTORSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. OMISSÃO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO SOBRE FRAÇÃO UTILIZADA NA DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da ré apenas para alterar o regime inicial da pena para o semiaberto, mantendo sua condenação pelo crime de injúria qualificada e de extorsão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) saber se houve ilegal consideração de maus antecedentes; (ii) se houve omissão no fundamento para aplicação de fração mais desfavorável; e, (iii) se houve violação ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal, relativa à fixação de indenização por danos morais, sem instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O uso de embargos de declaração é limitado à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, o que se aplica ao caso dos autos relativo a erro material e omissão quanto a indenização por danos morais.
4. A Terceira Seção do c. STJ consignou que a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 292, V, do CPC, exceto quando o crime for relativo à violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. Inexiste omissão quando o acórdão justifica a manutenção da fração de exasperação da pena-base (1/8 sobre o intervalo) por estar alinhada à jurisprudência majoritária da Corte, ainda que de forma sucinta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.